Tribunal: CARF
Processo: 16327.901574/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901574/2015-49
RESOLUÇÃO
1302-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o Acórdão no 16-75.084, proferido pela 5a Turma da DRJ/São Paulo, em 05/12/2016, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, mantendo
o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
22142.64798.261212.1.3.04-0188, transmitido em 26/12/2012 (fls. 72).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901574/2015-49
2
Consta do PER/DCOMP que o contribuinte utilizou crédito de IRRF, código de
receita 5273 (IRRF sobre Operações de Swap), referente ao 1o decêndio de novembro de 2008, no
valor histórico de R$9.520.191,33, para compensar débito de IRRF código 3426, relativo ao 2o
decêndio de dezembro de 2012, no valor histórico de R$13.294.947,19 (fls. 73-76).
O Despacho Decisório de fl. 68 foi emitido em 05 de maio de 2015, após análise
eletrônica pelo sistema da Receita Federal do Brasil:

O DD não homologou a compensação, concluindo pela inexistência de crédito
disponível para o Contribuinte:

A RFB identificou que o valor total do DARF original relacionado ao crédito (PA
10/11/2008, código 5273, arrecadado em 13/11/2008, no montante de R$ 12.950.636,81) já havia
sido parcialmente utilizado em amortização de débito (R$ 3.430.445,48), resultando em saldo
disponível igual a zero, e, consequentemente, que o crédito de R$ 9.520.191,33 pleiteado estava
totalmente absorvido (fl. 69).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901574/2015-49
3
Em sua Manifestação de Inconformidade, o Recorrente sustentou a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório por insuficiência de fiscalização e violação ao princípio da
motivação e do dever de ofício da Administração Pública. No mérito, alegou que o recolhimento
do IRRF havia sido realizado indevidamente em seu próprio CNPJ, uma vez que atuou apenas
como agente custodiante em operações de swap firmadas entre Banco Votorantim S.A. e Banco
Votorantim S.A. Nassau Branch (fl. 95).
O Recorrente argumentou que o responsável legal pela retenção seria a pessoa
jurídica que efetuasse o pagamento dos rendimentos (Banco Votorantim S.A.), conforme o artigo
74 da Instrução Normativa (IN) no 1.022/2010. O Contribuinte informou que, ao identificar o
equívoco, o valor correspondente ao indébito foi transferido ao Banco Votorantim S.A., e que
obteve a outorga de autorização expressa para a repetição de indébito, atendendo, ademais, aos
requisitos do artigo 166 do CTN e da IN RFB no 1.300/2012, mediante estorno contábil e
retificação de declarações (fls. 95, 113).
A 5a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-75.084 (fls. 93-100), rejeitou a
preliminar de nulidade, afirmando que a intimação para esclarecimentos é mera faculdade da
autoridade tributária e que o ônus da prova da certeza e liquidez do crédito recai sobre o
contribuinte (fls. 96-97). No mérito, a DRJ considerou irrelevante a discussão sobre quem seria o
responsável pela retenção, focando na premissa de que, para considerar o pagamento do
Santander como indevido, seria necessário comprovar que o Banco Votorantim S.A. havia
efetuado o recolhimento em duplicidade (fl. 99).
A DRJ realizou consulta às informações da Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF) e da Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF) do Banco
Votorantim S.A. (CNPJ 59.588.111/0001-03) e concluiu que não havia indício de recolhimento
duplicado ou de crédito disponível em favor deste (fls. 79-92, 100). Assim, por não ter sido
comprovada a existência do crédito nos termos exigidos, manteve a não homologação.
Assim restou ementada a decisão:
Acórdão 16-75.084 - 5a Turma da DRJ/SPO
Sessão de 5 de dezembro de 2016
Processo 16327.901574/2015-49
Interessado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 10/11/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901574/2015-49
4
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa obrigada
a realizar diligência para comprovar a certeza e liquidez do crédito solicitado.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se falar
de crédito passível de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 109-125) reiterando
integralmente os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, estruturados em
três eixos: (i) nulidade do decisum a quo por insuficiência de fiscalização e inobservância do dever
de ofício (fls. 111-117); (ii) existência e liquidez do crédito, fundamentada no erro de recolhimento
(sujeito passivo errado) e no cumprimento dos requisitos do art. 166 do CTN, mediante
transferência do ônus e autorização (fls. 117-120); e (iii) irrelevância de supostas divergências
entre DIRF e DCTF ou alegações de decadência (fls. 121-124). Subsidiariamente, o Recorrente
pleiteou a conversão do julgamento em diligência para que se apurassem os recolhimentos do
Banco Votorantim a título de IRRF no período (fl. 125).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da Tempestividade e da Admissibilidade
O Recurso Voluntário merece ser conhecido. A ciência do Acórdão no 16-75.084 da
DRJ/SPO ocorreu em 12/12/2016, conforme registro constante da comunicação juntada às fls. 68-
71. O contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário em 11/01/2017, consoante petição de
interposição acostada à fl. 109, dentro, portanto, do prazo de trinta dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972. A peça recursal encontra-se regularmente subscrita por advogado
constituído, não havendo exigência de preparo. Estão presentes a legitimidade, o interesse e a
regularidade formal, razão pela qual o recurso deve ser admitido.
II. Da necessidade da conversão do julgamento em diligência
A questão central do mérito é determinar se o crédito de IRRF (código 5273), no
valor original de R$ 9.520.191,33, referente ao primeiro decêndio de novembro de 2008, existe e é
líquido e certo em favor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., caracterizando-se como pagamento
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901574/2015-49
5
indevido ou a maior apto a ser compensado e, em especial, se a inexistência de prova de
“pagamento em duplicidade” por parte do Banco Votorantim S.A. é, por si só, óbice intransponível
ao reconhecimento do indébito.
O crédito pleiteado decorrente de IRRF incidente sobre operações de swap
financeiro, celebrada entre o Banco Votorantim S.A. e o Banco Votorantim S.A. Nassau Branch
(entidade não residente). O Recorrente, Banco Santander, figurou como agente custodiante
dessas transações.
O recolhimento do IRRF incidente, no valor de R$ 12.950.636,81 (DARF de
13/11/2008, fl. 74), foi efetuado de forma indevida no CNPJ do Santander (parcialmente: R$
9.520.191,33), quando a responsabilidade pela retenção e recolhimento seria do Banco
Votorantim S.A., na qualidade de pessoa jurídica com sede no País que efetuou o pagamento
desses rendimentos ao não residente, conforme a legislação vigente à época (Instrução Normativa
RFB no 1.022/2010, Art. 741).
O ponto de divergência entre o Contribuinte e o Fisco reside na comprovação do
"indébito". A Fiscalização e a DRJ estabeleceram a premissa fundamental de que a não
homologação da compensação decorre da não comprovação de recolhimento em duplicidade por
parte do Banco Votorantim, o suposto responsável correto pelo tributo. A DRJ afirma que, "para
que o recolhimento reclamado pela requerente seja considerado indevido faz se necessário a
comprovação de que o mesmo foi efetuado em duplicidade" (fl. 99).
A decisão de primeira instância explorou, de forma bastante minuciosa, a DIRF e a
DCTF do Banco Votorantim S.A., concluindo que o total do IRRF código 5273 declarado (R$
104.337.766,39) coincide com os débitos confessados em DCTF, sem sobras ou créditos
disponíveis, além de apontar apenas um pagamento a maior em junho/2008 (R$ 172.674,42) sem
relação clara com o crédito ora discutido.
Assim explicitou a DRJ:
No mérito a impugnante argumenta que a operação de Swap que deu causa ao
crédito solicitado tem como partes os Bancos Votorantim S/A (Banco) e
Votorantim S/A Nassau Branch (cliente).
Afirma que em face do disposto no artigo 74 da IN RFB no 1022/2010 o
responsável pelo IRRF é a entidade financeira que efetuou o pagamento dos
rendimentos auferidos na operação, no caso o Banco Votorantim S/A, e não a
requerente que atuou na operação como custodiante e como tal efetivou a
transferência dos valores para o Banco Votorantim S/A Nassau Branch,
procedendo, por equivoco, ao recolhimento do imposto retido.
Sobre a matéria cabe reproduzir os artigos 40 e 74 da IN RFB no 1022/2010, então
vigente, in litteris:

1 Art. 74. É responsável pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre os
rendimentos de operações financeiras auferidos por qualquer investidor estrangeiro, a pessoa jurídica com
sede no País que efetuar o pagamento desses rendimentos.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901574/2015-49
6
CAPITULO II
DA TRIBUTAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS DE RESIDENTES
OU DOMICILIADOS NO PAÍS
Seção I Da Tributação das Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários de Renda Fixa e de
Renda Variável (...)
Operações de Swap
Art. 40. Estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, às alíquotas
previstas no art. 37, os rendimentos auferidos em operações de swap.
§ 1o A base de cálculo do imposto nas operações de que trata este artigo será o resultado
positivo auferido na liquidação do contrato de swap, inclusive quando da cessão do
mesmo contrato.
§ 2o O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do rendimento,
na data da liquidação ou da cessão do respectivo contrato. (destaque do relator)
(...)
CAPITULO III
DA TRIBUTAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS E EM TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS DE RENDA FIXA OU DE RENDA VARIÁVEL DE RESIDENTES OU
DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
(...)
Art. 74. É responsável pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda na fonte,
incidente sobre os rendimentos de operações financeiras auferidos por qualquer investidor
estrangeiro, a pessoa jurídica com sede no País que efetuar o pagamento desses
rendimentos. (destaque do relator)
Como se vê, tanto no caso dos residentes quanto dos não residentes no País o
responsável pela retenção do imposto nas operações de Swap é a pessoa jurídica
que efetuar o pagamento do rendimento, na data da liquidação ou cessão do
contrato.
No caso concreto os fatos relatados e os documentos apresentados pela
impugnante não permitem determinar quem de fato liquidou e efetuou o
pagamento dos rendimentos auferidos.
Com efeito, segundo a impugnante o contrato que deu causa à retenção em tela é
o de no A0026096-A (termos de negociação no A0031718 e A0031723) que tem
como partes o Banco Votorantim S/A identificado como instituição financeira e o
Banco Votorantim S/A – Nassau Branch como cliente (fls. 49 a 54).
No entanto o contribuinte relata na impugnação apresentada que na qualidade de
agente de custódia efetivou a transferência dos rendimentos auferidos pelo
Banco Votorantim S/A – Nassau Branch.
(...) em 30 de novembro de 2005, o Banco Votorantim S.A. (Banco) celebrou,
com o Banco Votorantim S.A. Nassau Branch ("Cliente”), 2 (dois) contratos
para realização de operações de assunção recíproca de obrigações
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901574/2015-49
7
mediante troca posições financeiras ("Swap"), com prazo de encerramento
em 24 de novembro de 2008, mesma data em que os respectivos
pagamentos deveriam ser realizados (doc. no 5). Nas referidas transações,
o Requerente figurou como mero agente de custódia. (destaque do
relator)
27. Atingido o termo dos referidos contratos e deflagrados os respectivos
pagamentos, o Requerente efetivou a transferência dos valores para o
Banco Votorantim S.A. Nassau Branch, vindo a reter o IRRF incidente nas
mencionadas operações e procedendo, por equívoco, ao recolhimento do
mencionado valor em nome próprio, por meio do DARF indicado na DCTF de
novembro de 2008 (1o decêndio) - doc. no 6. (destaque do relator)
Pois bem, não resta duvida de que o IRRF apurado na operação de Swap em
comento é devido.
Assim, saber a quem caberia a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é
irrelevante para a solução do litígio. Isto, porque, para que o recolhimento
reclamado pela requerente seja considerado indevido faz-se necessário a
comprovação de que o mesmo foi efetuado em duplicidade, dito de outra forma,
é necessário que o Banco Votorantim também tenha efetuado o recolhimento do
imposto devido na operação em tela.
Não consta dentre os documentos apresentados pela impugnante o DARF que
comprovaria que o Banco Votorantim recolheu o IRRF devido na operação em
comento.
Não obstante, na tentativa de localizar nos arquivos eletrônicos da RFB, o DARF
em tela, foram cruzadas as informações constantes na DIRF relativa ao ano
calendário de 2008, transmitida pelo Banco Votorantim S/A, com o relatório
obtido no sistema FISCEL que relaciona os débitos (cód. 5273) declarados em
DCTF pelo Banco Votorantim S/A no ano calendário de 2008, com os respectivos
créditos vinculados (pagamentos / compensações).
Do batimento em comento apurou-se que:
• o Banco Votorantim S/A – Nassau Branch não consta dentre os
beneficiários de rendimentos auferidos em operações de Swap (fls. 79 a
84); e,
• o total do IRRF relacionado na DIRF sob o código de receita 5273 (R$
104.337.766,39) confere com a totalização dos débitos declarados em DCTF
(fls. 85 e 88 a 90); e,
• existe apenas um recolhimento efetuado a maior no PA 20-06/2008, cujo
crédito (R$ 172.674,42) não consta do sistema como disponível (fl. 91).
Como se vê, a menos que o Banco Votorantim S/A tenha efetuado o recolhimento
do IRRF ora guerreado a destempo, sem a necessária retificação da DCTF, o
pagamento reclamado pela impugnante não pode ser considerado indevido.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901574/2015-49
8
Vale lembrar que administração tributária não pode assumir o ônus decorrente de
equívocos cometidos pelo contribuinte.
Por fim cumpre observar que o recolhimento efetuado pela requerente, foi
utilizado para fins de comprovação da retenção na operação de remessa dos
rendimentos para o exterior.
Destarte o despacho decisório de fls. 68 não merece reparos. (grifos no original)
O valor de R$9.520.191,33 é o montante residual do DARF original de
R$12.950.636,81, que o sistema identificou ter sido parcialmente absorvido em débito próprio de
R$3.430.445,48 (fl. 69). O Recorrente argumentou que, dada a impossibilidade de retificação
parcial do DARF (REDARF), ele realizou o estorno contábil do valor indevido e pleiteia o crédito
remanescente como indébito por originado do equívoco na retenção.
Assim explicitou a Contribuinte (fls. 119 do Recurso Voluntário):
29. Dessa forma, registre-se que ainda que o Recorrente tenha recebido as
autorizações expressas para proceder à recuperação do valor indevidamente
pago, referidos documentos sequer seriam necessários, uma vez que a
demonstração de que suportou o real ônus financeiro (vide doc. no 9 da
manifestação de inconformidade) – pressuposto de aplicação do comando do
artigo 166, do CTN – afasta a exigencia da autorização ali demandada.
30. Aliás, para que não se alegue que a medida adotada não foi a mais apropriada
para a solução da celeuma, registre-se que a situação não comportava a
realização de Retificação de Documento de Arrecadação das Receitas Federais –
“REDARF” para a retificação do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – “CNPJ”
indicado no documento de recolhimento. Isso porque o pagamento dos R$
9.520.191,33 não se deu de maneira individualizada, mas em conjunto com outros
R$ 3.430.445,48, sendo vedado pela legislação que se permita a realização de um
REDARF de apenas parte do valor arrecadado em um único DARF.
31. No mais, destaque-se que os requisitos previstos no artigo 8o, da IN/RFB no
1.300/2012, também vieram a ser atendidos, porquanto houve o respectivo
estorno dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida (doc. no 9 da
manifestação de inconformidade), bem como a devida retificação das declarações
apresentadas à RFB, conforme inclusive restou reconhecido no relatório que
instrumentalizou o despacho decisório (vide doc. no 3 da manifestação de
inconformidade).
Pois bem.
Em se tratando da repetição de indébito de tributos indiretos ou que comportem,
por sua natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro (como o IRRF sobre operações
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901574/2015-49
9
financeiras), a legislação tributária, em especial o artigo 166 do CTN2, exige que o Contribuinte que
pleiteia a repetição prove que não repassou o encargo financeiro a terceiro, ou que este terceiro o
autorizou expressamente a pleitear a devolução.
O Recorrente alega a ilegitimidade desse pagamento e ter cumprido os requisitos
legais ao apresentar:
1. Supostos estornos dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida
(docs. 03 e 09 da manifestação de inconformidade), que comprovariam que o
ônus financeiro não foi suportado pelo Recorrente, mas sim transferido ao
Banco Votorantim. O Contribuinte afirma que "ficou pactuado que os valores
recolhidos indevidamente seriam transferidos para a o Banco Votorantim S.A.
(doc. no 7 da manifestação de inconformidade), para que passasse a gozar do
direito de incluir referidos recolhimentos em suas demonstrações contábeis" (fl.
119 do Recurso Voluntário):

2 Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo
financeiro sòmente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por êste expressamente autorizado a recebê-la.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901574/2015-49
10

2. A obtenção de autorização expressa do Banco Votorantim S.A., tido como o
responsável tributário, para que o Santander pleiteasse o
ressarcimento/compensação (fl. 63):

Após exame dos autos, entendo que a solução mais adequada, neste momento
processual, é a conversão do julgamento em diligência.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901574/2015-49
11
Isso porque os elementos constantes do processo, embora insuficientes para um
julgamento definitivo de procedência neste momento, também não autorizam, com a segurança
exigida, a simples manutenção da glosa tal como posta na decisão recorrida.
De um lado, a documentação juntada pela recorrente confere plausibilidade à sua
narrativa. Como dito, consta dos autos a alegação de que as operações de swap subjacentes ao
crédito foram celebradas entre Banco Votorantim S.A. e Banco Votorantim S.A. Nassau Branch,
cabendo ao Santander atuação meramente custodiante; constam, ainda, autorizações do Banco
Votorantim para requerimento de compensação/restituição, comprovante de transferência e
documentos relativos às operações e às remessas ao exterior. Os memoriais apresentados em
2026, inclusive, destacam que a controvérsia é substancialmente idêntica à de outros processos da
própria recorrente, nos quais houve conversão em diligência pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção (Acórdão 1402-001.884).
De outro lado, a DRJ assentou que, para que o recolhimento efetuado pela
recorrente pudesse ser considerado indevido, seria necessária a comprovação de que o Banco
Votorantim também recolheu o IRRF devido na operação, consignando que não constaria dos
autos o DARF desse recolhimento e que o cotejo entre DIRF e DCTF do Banco Votorantim não
indicaria, de forma suficiente, o pagamento em duplicidade. Também destacou que o Banco
Votorantim S.A. Nassau Branch não apareceria dentre os beneficiários de rendimentos auferidos
em operações de swap na DIRF examinada.
Sucede que o acervo documental já existente também contém indícios relevantes
em sentido oposto à conclusão simplificadora de inexistência do crédito. Os extratos SISBACEN
juntados aos autos registram remessas em 24/11/2008 para o Banco Votorantim S.A. Nassau
Branch, constando como comprador Banco Votorantim S.A.; ao mesmo tempo, esses próprios
extratos também fazem referência à informação “fonte pagadora: Banco Santander S.A.”, o que
demonstra que a questão probatória é mais complexa e demanda exame dirigido das operações
específicas, e não apenas inferências globais extraídas de demonstrativos anuais ou mensais.
Além disso, o dossiê fiscal formou convicção a partir de confronto amplo entre DIRF
e DCTF do ano-calendário de 2008, concluindo, em síntese, que o Santander teria declarado
retenções de IRRF em valor superior aos débitos confessados, inclusive em novembro de 2008.
Entretanto, a própria defesa sustenta que o ponto controvertido não diz respeito à totalidade das
retenções do ano, mas à legitimidade de recolhimento específico atrelado às operações de swap
indicadas, com posterior retificação da DCTF e alegado atendimento dos requisitos do art. 166 do
CTN e do art. 8o da IN RFB no 1.300/2012. Em outras palavras, permanece a necessidade de um
cotejo analítico, operação por operação, documento por documento, para se verificar se o valor
que originou o crédito foi indevidamente recolhido pelo Santander, se houve efetivo recolhimento
pelo Banco Votorantim, e qual a repercussão disso sobre a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Nessa linha, o precedente da Resolução CARF no 1402-001.884 é especialmente útil
como parâmetro metodológico. Naquele caso, também envolvendo o Banco Santander, crédito de
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901574/2015-49
12
IRRF sobre operação de swap e discussão sobre quem seria a fonte pagadora, o colegiado
converteu o julgamento em diligência, reconhecendo existirem evidências documentais de que o
Banco Votorantim pudesse ser o responsável tributário, mas reputando prudente aprofundar a
instrução antes da definição final. O voto então determinou a intimação do Banco Votorantim e a
elaboração de relatório fiscal circunstanciado, com posterior abertura de prazo para manifestação
da recorrente.
Entendo que o presente feito reclama providência semelhante, adaptada, porém, às
particularidades destes autos. Aqui, não se trata de reproduzir mecanicamente os quesitos do
precedente, mas de aproveitá-lo como referência para determinar diligência útil, objetiva e
centrada nas operações A0031718 e A0031723, ambas vinculadas, segundo a recorrente, ao
crédito utilizado no presente PER/DCOMP.
Por isso, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal competente proceda à complementação instrutória, mediante elaboração de
relatório fiscal circunstanciado, observando, no mínimo, os seguintes pontos:
1. identificar, a partir dos documentos já constantes dos autos, as operações de
swap apontadas pela recorrente como origem do crédito, notadamente aquelas
relacionadas aos termos de negociação A0031718 e A0031723 e ao instrumento
particular no A0026096-A, esclarecendo a correspondência entre tais
documentos, os extratos de custódia/CETIP e os registros SISBACEN de remessa
ao exterior;
2. esclarecer quem, à luz da documentação específica dessas operações, efetuou o
pagamento dos rendimentos ao Banco Votorantim S.A. Nassau Branch e, por
conseguinte, quem figurou como responsável pela retenção e recolhimento do
IRRF incidente nas liquidações ocorridas em 24/11/2008, enfrentando
expressamente a alegação da recorrente de que atuou apenas como agente de
custódia;
3. verificar se houve, relativamente às operações apontadas como lastro do
crédito, recolhimento do IRRF também pelo Banco Votorantim S.A., no
vencimento ou posteriormente, inclusive mediante pesquisa nos sistemas da
RFB e, se necessário, mediante intimação do Banco Votorantim S.A. para prestar
esclarecimentos e apresentar documentos pertinentes;
4. examinar especificamente as cartas de autorização juntadas aos autos, nas quais
o Banco Votorantim S.A. autoriza o pedido de compensação/restituição
referente aos recolhimentos ligados aos contratos A0031718 e A0031723, bem
como o comprovante de transferência em favor do Banco Votorantim,
esclarecendo sua pertinência, suficiência e repercussão quanto ao art. 166 do
CTN;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901574/2015-49
13
5. analisar os documentos que, segundo a recorrente, demonstrariam o
atendimento ao art. 8o da IN RFB no 1.300/2012, especialmente no que toca a
estorno contábil e retificação das declarações, indicando de forma objetiva
quais requisitos estariam ou não comprovados nos autos;
6. explicitar, de modo individualizado, se o fundamento adotado no dossiê fiscal,
baseado no confronto global DIRF x DCTF do ano-calendário de 2008, é
suficiente para afastar a existência do crédito específico declarado no
PER/DCOMP em análise, ou se a controvérsia exige cotejo restrito às operações
concretamente indicadas pela recorrente;
7. esclarecer a razão pela qual, nos extratos SISBACEN juntados aos autos,
aparecem elementos que apontam o Banco Votorantim S.A. como
comprador/remetente e, simultaneamente, referência à “fonte pagadora:
Banco Santander S.A.”, indicando qual a leitura fiscal desses registros no
contexto das operações específicas;
8. ao final, apresentar conclusão fundamentada, precisa e objetiva sobre a
existência, ou não, de crédito líquido e certo em favor da recorrente, indicando
expressamente se o valor histórico de R$ 9.520.191,33 decorreu de pagamento
indevido ou a maior apto à compensação declarada.
Concluída a diligência, deverá a recorrente ser cientificada do seu resultado e
intimada para, em 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o relatório e os documentos produzidos,
após o que os autos deverão retornar a este colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 166
DF CARF MF
Original